Tribunal: TJMT
Processo: 1009695-43.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009695-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMILIA CRISTINA ARRUDA DE LARA - CPF: 053.668.241-09 (RECORRENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1009695-43.2021.811.0001

Origem:
2
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Emillia Cristina Arruda de Lara

Parte Recorrida:
Lojas Americanas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 278

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE –
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELA CONSUMIDORA
– AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de aceite virtual, em que a contratação do serviço é efetivada fora do estabelecimento da empresa, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor faculta ao adquirente a desistência da prestação no prazo de 07 (sete) dias, a contar de sua pactuação ou do ato do recebimento do produto ou serviço.

Danos morais caracterizados em virtude da não entrega de um dos produtos adquiridos pelo consumidor e da negativa de atendimento ao direito ao arrependimento,
configurando-se a falha na prestação do serviço, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Narra a autora que
adquiriu na data de 31/08/2020 por meio do sítio eletrônico da ré dois aparelhos celulares no valor total de R$ 790,50 (setecentos e noventa reais e cinquenta centavos), tendo efetuado o pagamento em uma loja física, e com previsão de entrega em sua residência no 31/09/2020.

Posteriormente, alega que diante a ausência de entrega dos aparelhos, pleiteou o seu direito ao arrependimento na data de 02/10/2020, momento em que fora informada que deveria esperar a entrega dos produtos, e em seguida devolvê-los via correios.

Na data da entrega, 10/11/2020, a ré enviou somente um dos produtos, e mesmo com a solicitação de cancelado da compra, a demandada efetuou a restituição apenas do valor do aparelho que não fora entregue, mantendo-se inerte em relação ao pedido de cancelamento referente ao outro celular.

Em suas razões recursais, requer o reconhecimento do direito ao arrependimento, com a devolução dos valores e a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas no id. 136683314.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a parte autora, por meio de números de protocolos e boletim de ocorrência, comprova que, de fato, um dos produtos adquiridos não fora entregue pela ré.

Além disso, restou incontroverso o fato de que solicitou o cancelamento da compra, valendo-se do direito de arrependimento que possuía, e mesmo assim, a ré deixou de informar a consumidora o código de postagem para a devolução da mercadoria, e a restituição do valor de R$ 395,25 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Por sua vez, a ré alega que cumpriu a sua obrigação, e que os fatos narrados na exordial não dão ensejo aos danos morais pleiteados, requerendo a improcedência dos pedidos.

Analisando detidamente os autos, e
diante da demonstração pela autora da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, e da não comprovação pela parte demandada de que houve a devolução da mercadoria e a restituição dos valores referente ao aparelho que fora entregue, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC),
e, consequentemente, deve ser modificada a sentença reconhecendo-se a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -, a fim de determinar a restituição dos valores pretendidos pela autora, ora recorrente.

Desse modo, entendo que ficou comprovada nos autos que a parte autora faz jus à restituição do valor de R$ 395,25 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), em razão do exercício do direito ao arrependimento da compra realizada pela internet, devendo a ré informar a parte autora os meios para que efetue a devolução do aparelho celular.

Sobre o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais, entendo que o dano decorre do fato da parte autora ter adquirido produto determinado e específico, no entanto, sem o devido cumprimento da obrigação por parte da ré em efetuar a entrega, e posteriormente, mesmo com a solicitação de cancelamento da compra, deixou de cumprir o seu dever de informar ao consumidor o procedimento para a devolução do bem.

Desse modo, restou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC,

para:

1-

Condenar
a ré a restituir a parte autora o valor de

R$ 395,25 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

2-

Determinar
que a ré indique à parte autora o procedimento para a devolução do aparelho celular no prazo de 05 (cinco) dias, cabendo à consumidora comprovar nos autos que efetivamente procedeu à devolução do bem;

3-

Condenar
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022